Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-38.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020724-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA GABRIELA GREGORIO - CPF: 049.318.251-92 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA GABRIELA GREGÓRIO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante alega que juntou aos autos os documentos necessários para a satisfação da indenização. Aduz seu direito a realização de nova perícia com outro perito médico nomeado pelo juízo singular.

Requer a extinção do decisum
,
a realização de nova perícia judicial para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização pleiteada, reconhecendo o direito buscado.

Contrarrazões (Num. 46304463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 09/03/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2019.73428 – DELPOL CISC – Várzea Grande/MT (Num. 46304018). Acostados aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 46304018 – pág. 03/04) e Laudo Pericial Judicial (Num. 46304453).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou nos autos os documentos necessários para a satisfação da indenização de seguro obrigatório DPVAT, em virtude de acidente de trânsito comprovado.

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O laudo pericial acostado aos autos não atesta a invalidez permanente.
O profissional médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM/MT 967) relata que com base nos documentos disponíveis e exame médico realizado, acostados aos autos, que a paciente sofreu acidente de trânsito
causou trauma do membro superior direito
(Num. 46304453 – pág. 02).

O perito oficial, questionado sobre a real existência e grau de invalidez da requerente, respondeu que
Autora apresentou dano temporário por dor e limitação funcional do membro superior direito
.
Não é possível afirmar que a periciada apresente invalidez permanente em decorrência do trauma noticiado na inicial de acordo com a documentação de atendimentos médicos acostadas aos autos e o exame físico pericial
(Num. 46304453 – pág. 03)
.
Concluiu, portanto, o médico perito que
A periciada não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente narrado na inicial dentro de critérios que possam ser demonstrados tecnicamente
(Num. 46394453 – pág. 03).

Ora, para que haja pagamento da indenização, é necessário que se comprove o sinistro e se configure lesão, como aliás, já sedimentou o c. STJ ao dispor que c
aracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que, ao acolher ou rejeitar o pedido do autor, o órgão jurisdicional julga o mérito da causa, extinguindo o processo ou determinada fase processual.

Assim, ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e ás regras legais de distribuição do ônus da prova.
Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ainda que o juiz chegue ao final do processo sem estar convencido do quadro fático da demanda, a simples ausência de provas não o isenta do dever de julgar, tendo, em sendo o caso, de resolver o mérito da causa, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.

Ademais, é preciso salientar que o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85º, §11º, do CPC, em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020